Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Recurso do autor em face da sentença de parcial procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. A sentença reconheceu que o autor não é titular da conta de energia referente ao imóvel situado na CCSW 02 lote 04 apt. 321, Edifício Linea Estúdio, Cruzeiro DF, que deu origem à negativação de seu nome pela dívida no valor de R$609,80, e foi imposta indenização por danos morais em R$3.000,00, em razão da negativação indevida do nome do autor. Sem recurso da ré, o recurso apresentado pelo autor visa tão somente majorar o valor dos danos morais. Dessa forma, em razão do princípio da adstrição, passa-se à análise restrita do referido ponto.
4 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), em especial o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$609,80), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação, de modo que descabe a majoração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F